Tribunal: TJMT
Processo: 1018182-47.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018182-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS REAL - CPF: 221.179.892-68 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REAL - CPF: 221.179.892-68 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE DA INDENIZAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRETENSÃO ALMEJADA POR AMBAS AS PARTES – ACOLHIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

Quando fixados em quantia irrisória, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por

ANTONIO CARLOS REAL e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S. A.
contra a sentença proferida na Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT nº 1018182-47.2019.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida pelo primeiro apelante em desfavor do segundo
,
na qual o Juízo
a quo
julgou procedente
o pleito exordial, a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento da importância de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (18/04/2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC (Id. 84561454 e 84560995).

O primeiro apelante, ANTONIO CARLOS REAL, em suas razões de Id. 84561450, afirma que o apelado já recebeu pela via administrativa o valor de R$1.687,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais centavos), o qual deixou de abatido pelo Juízo
a quo.

Requer a reforma da sentença para que a indenização seja fixada no valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), e majorada a verba honorária sucumbencial para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), uma vez que o montante arbitrado pelo Magistrado
a quo
se mostra irrisório e torna aviltante o exercício da profissão.

A segunda recorrente,

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
por sua vez, no Id. 84561461, aduz que o pagamento realizado em sede administrativa é fato incontroverso nos autos, sendo informado na exordial, na contestação, e na manifestação sobre o laudo pericial e embargos de declaração, além de haver comprovação do pagamento realizado em sede administrativa no Id. 25382467.

Pugna pela reforma da sentença para o fim descontar o valor pago em sede administrativa, devendo a condenação perfazer a quantia de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

As contrarrazões foram ofertadas apenas pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, no Id. 84561453. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, com razão ambas as partes .

Pois bem. A questão é de fácil elucidação e não demanda maiores esclarecimentos.

Da dedução do valor pago na esfera administrativa.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

No caso dos autos, restou incontroverso a realização de pagamento pela seguradora, segunda apelante, na esfera administrativa ao autor, primeiro apelante, na quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), cujo recibo aportou no Id. 84560972. Contudo, ao fixar a indenização na quantia de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), tal montante não foi deduzido pelo Juízo
a quo
do total da verba indenizatória.

Assim, por ter a vítima recebido na esfera administrativa parte da indenização que lhe é devida, impõe-se a reforma da sentença, para que seja procedida a respectiva dedução, perfazendo, então o valor da indenização a ser pago pela seguradora a quantia de
R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Dos honorários advocatícios.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação,
o que resulta em R$84,37 (oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos)
, de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça”
(TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, merece amparo a pretensão do primeiro recorrente, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU-LHES PROVIMENTOS
para que seja deduzida a quantia paga ao autor pela via administrativa, perfazendo a indenização devida pela seguradora o valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e majorar os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021